Tribunal: STF
Processo: HC 173555
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Luis Carlos Fernandes Afonso contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. CONFIGURADOS. GARANTIA. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE. VALORES OCULTOS. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. VALORES E BENS NO EXTERIOR. PACIENTE QUE SAIU DEFINITIVAMENTE DO PAÍS. CIDADANIA ESTRANGEIRA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO DEMONSTRADO. MEDIDAS CAUTELARES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 
    II - De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, é imprescindível a demonstração da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 
    III - Além dos pressupostos da prisão preventiva, a decisão também deve revelar a presença de um ou mais fundamentos da medida, e que também estão elencados no referido art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 
    IV - In casu, da argumentação veiculada no decreto de prisão preventiva do agravante, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal que justifique o provimento do agravo. Isso porque, da análise da decisão reprochada, tem-se que a custódia estaria devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, com indicação de dados concretos, tendentes à conformação destes requisitos. 
    V - No presente caso, em cognição sumária, tem-se que o recorrente desempenhou papel fundamental em todo o esquema de gestão fraudulenta, corrupção e lavagem de dinheiro narrado, provocando prejuízo de elevada monta à estatal Petrobras e ao fundo de pensão Petros, não havendo que ser considerada, da mesma forma, eventual ausência de contemporaneidade, uma vez que permanece, ainda, o risco provável de que possa dispor livremente do produto obtido com a prática criminosa. 
    VI - A probabilidade de reiteração e persistência na prática de atividades ilícitas, evidenciados na decisão que decretou a prisão preventiva, bem como no acórdão que denegou o habeas corpus, consubstanciam o requisito da garantia da ordem pública, densificando-o diante das singularidades da situação concreta. 
    VII - O recorrente possui cidadania portuguesa e dispõe de acesso a bens e valores que são produto do crime e ainda não foram recuperados, dos quais se destacam dois imóveis adquiridos em Portugal. Atualmente se encontra no exterior, tendo apresentado à Receita Federal, em 2015, declaração de saída definitiva do país. 
    Ademais, em vista de sua ausência do Brasil, pende pedido de cooperação jurídica internacional para o prosseguimento da ação penal. Valorados em conjunto esses elementos, não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva decretada por necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 
    VIII - Verifica-se, em face dos múltiplos riscos à ordem pública, que a situação do paciente não destoa da de outros investigados, sendo impossível supor a desagregação natural do grupo criminoso ou da sequência de atos delitivos sem a segregação cautelar dos personagens mais destacados, que não é viável substituir a prisão preventiva por medidas cautelares. 
    IX - A incapacidade de medidas cautelares alternativas resguardarem a ordem pública e a aplicação da lei penal decorre, a contrario sensu, da própria fundamentação expendida para justificar a necessidade da prisão preventiva, a qual foi demonstrada com esteio em elementos concretos dos autos. 
    Agravo regimental desprovido” (AgRg no RHC 109.515/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 12/06/2019). 
    Afirmam os impetrantes, em síntese, que o Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR decretou a prisão preventiva do paciente no contexto de acusação da prática de crimes de corrupção passiva, corrupção ativa, gestão fraudulenta de instituição financeira, lavagem de dinheiro e organização criminosa na execução do empreendimento denominado Conjunto Pituba/Prédio Itaigara, do fundo de pensão PETROS e da Petrobras S/A, destinado a abrigar a nova sede da referida sociedade de economia mista na cidade de Salvador/BA.
    Sustentam que o decreto constritivo é desprovido de fundamentação idônea e de mínima concretude fático-probatória, asseverando o não preenchimento dos requisitos legais autorizadores da medida extrema, destacando que a cidadania portuguesa do paciente foi conquistada já no ano de 1995.
    Apontam que os bens do paciente encontram-se bloqueados por ordens judiciais e que todos os demais réus na ação penal correlata estão soltos, tendo sido a instrução suspensa em decorrência do infarto sofrido por um dos acusados por ocasião do seu interrogatório.
    Salientam a ausência de contemporaneidade da constrição cautelar, determinada em 12.11.2018, porquanto os fatos que lhe deram ensejo remontam aos anos de 2011 e 2014, defendendo a suficiência de medidas cautelares alternativas à prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    Requerem a concessão da ordem para determinar a revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, substituir-lhe a prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
    Em 28.8.2019 foi indeferido o pedido liminar (e.Doc. 9). 
    Prestadas as informações (e.Doc. 12 e 13), a Procuradoria-Geral da República, em parecer, opina pela denegação da ordem de Habeas Corpus (e.Doc. 14). 
    É o relatório. Decido. 
    2. Análise dos pressupostos da prisão preventiva (fumus commissi delicti).
    A imposição de prisão processual subordina-se à existência de comprovação suficiente da materialidade delitiva e de indícios razoáveis de autoria delitiva. Nessa linha é a jurisprudência da Corte:
    “Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria (…)” (HC 137.234, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 13.12.2016, grifei).
    Oportuno consignar que a via do Habeas Corpus não se compatibiliza com o aprofundado reexame do conjunto fático-probatório que sustenta, ou não, a presença dos mencionados pressupostos. Nesse sentido:
    “Inviável o acolhimento da tese defensiva de ausência de materialidade e negativa de autoria, porquanto demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente” (HC 128.073, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18.8.2015).
    “(...) cabe às instâncias ordinárias proceder ao exame dos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e conferirem a definição jurídica adequada para os fatos que restaram devidamente comprovados. Não convém, portanto, antecipar-se ao pronunciamento das instâncias ordinárias, sob pena de distorção do modelo constitucional de competências” (HC 116.680, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18.12.2013).
    3. Dos fundamentos da prisão preventiva (periculum libertatis).
    Anote-se que, ao lado da exigência de prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, é indispensável que se verifique a presença de algum dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal:
    “Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.
    Assim, no âmbito processual penal, a adoção de medidas cautelares pessoais, em qualquer caso, desafia a presença de risco a interesses tuteláveis por tais instrumentos, os quais podem qualificar-se como intraprocessuais, que se referem à proteção do desenvolvimento da marcha processual (instrução criminal, por exemplo) ou de sua efetividade (aplicação da lei penal, por exemplo); ou extraprocessuais, comumente associados a aspectos de prevenção especial negativa (evitar reiteração delituosa, por exemplo) ou atinente à ordem econômica.
    Em linhas gerais, essas são as finalidades das medidas cautelares. Não é possível, portanto, empregá-las como instrumento de punição antecipada, o que esbarraria, por óbvio, na presunção de não-culpabilidade. É nessa linha que se sustenta que as medidas cautelares decorrem de juízo de prognose balizado por critérios de convencimento motivado.
    Ou seja, pressupõe-se comprovação suficiente da materialidade delitiva e de indícios de autoria (fumus commissi delicti). Ultrapassada a aludida etapa, cabe avaliar a presença de ao menos algum dos requisitos associados às finalidades perseguidas pela medida cautelar (periculum libertatis).
    Nessa linha, por todos, colaciono o seguinte precedente:
    “A prisão preventiva supõe prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria; todavia, por mais grave que seja o ilícito apurado e por mais robusta que seja a prova de autoria, esses pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo. A eles deverá vir agregado, necessariamente, pelo menos mais um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida cautelar: (a) a garantia da ordem pública, (b) a garantia da ordem econômica, (c) a conveniência da instrução criminal ou (d) a segurança da aplicação da lei penal.” (HC 132.267, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 26.4.2016, grifei)
    A respeito da ordem pública, é bem verdade que referido conceito exibe indeterminação que poderia, num primeiro olhar, dificultar sua exata compreensão. Nesse campo, a jurisprudência desta Corte desempenha relevante papel, na medida em que esmiúça hipóteses caracterizadoras de risco à aludida hipótese normativa. 
    A compreensão do STF é no sentido de que o fundado receio da prática de novos delitos pode configurar risco à ordem pública e, por consequência, legitimar a adoção da medida prisional. 
    E essa necessidade pode ser extraída de diversas fontes. A atuação de organização criminosa ou particularidades afetas à execução criminosa que revelem a especial periculosidade do agente, por exemplo, podem atender a esse escopo.
    Na linha de que o risco de reiteração delituosa constitui motivação idônea da prisão preventiva, colaciono os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Inexistência de afronta ao princípio da colegialidade. Precedentes. Homicídios qualificados, tentado e consumado. Processual Penal. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Periculosidade em concreto do agravante, contumácia delitiva. Real possibilidade de reiteração criminosa. Modus operandi da conduta criminosa, a qual foi motivada por disputas relativas ao comércio de drogas. Excesso de prazo. Complexidade da causa demostrada. Processo criminal com regular processamento na origem. Constrangimento ilegal não caracterizado. Regimental não provido. (…) 2. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva. 3. Prisão preventiva do agravante justificada na garantia da ordem pública, em face do risco concreto de reiteração delitiva, já que ele é contumaz na prática de crimes, bem como em sua periculosidade, evidenciada pela gravidade em concreto das condutas, vale dizer, homicídios qualificados, um consumado e motivado por disputas relativas ao comércio de drogas e outro tentado e motivado para assegurar a impunidade do primeiro delito, ambos praticados com extrema violência por meio de disparos de arma de fogo e coronhadas na cabeça de uma das vítimas (…)” (HC 140.215 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 31.3.2017, grifei)
    “HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NEGADO SEGUIMENTO. I A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva utilizou fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do paciente e a gravidade concreta do delito, evidenciadas pelo fato do mesmo fazer parte de articulada organização criminosa e possibilidade de reiteração delituosa, circunstâncias que justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública. II A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. III Habeas corpus denegado” (HC 136298, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 6.12.2016, grifei). 
    De tal forma, a custódia ante tempus deve ser concebida segundo uma ótica prospectiva, vale dizer, com foco no arrefecimento da possibilidade de futuras condutas potencialmente criminosas. 
    Obviamente, o risco natural e abstrato de cometimento de crimes não se presta a tal desiderato. Indispensável, nessa medida, que as peculiaridades do caso concreto evidenciem a possibilidade real, factível, da ocorrência de tais acontecimentos. 
    Com efeito, é a análise particular de cada caso que dirá se as circunstâncias específicas que denotam maior gravidade impõem, ou não, sob uma ótica cautelar, a prisão processual.
    A gravidade do crime, em determinadas circunstâncias, indica a periculosidade concreta do agente e colide com a possibilidade de concessão de liberdade, especialmente quando evidencia, de modo fundado, o risco de cometimento de outros crimes, ainda que não inseridos no exato contexto do anterior.
    Sendo assim, a gravidade concreta do crime e especificidades do modus operandi podem sim ser considerados como fundamento da medida gravosa, desde que sob o viés do reflexo da periculosidade do agente na possibilidade de reiteração delituosa e, portanto, com observância da finalidade acautelatória que lhe é própria. 
    Cabe reiterar que a prisão processual não se presta, nessa dimensão, a funcionar como instrumento de punição antecipada, tampouco como modo de retribuição do injusto segundo critérios de culpabilidade. 
    4. Caso concreto
    Ultrapassadas tais premissas teóricas, passo ao exame do caso específico do paciente, nomeadamente à luz das teses trazidas pela zelosa e refinada lavra da defesa.
    4.1. Pressupostos da prisão preventiva no caso concreto
    Depreende-se do decreto prisional transcrito no acórdão do Superior Tribunal de Justiça o sumário das imputações (e.Doc. 5, fls. 274-278): 
    '3.1. Conclusão
    As investigações apontam, em cognição sumária, que todo o procedimento de contratação da construção das edificações destinadas à instalação da nova sede da Petrobrás na Bahia, assim como os precedentes contratos de gerenciamento da construção e de elaboração de projetos de arquitetura e de engenharia foram direcionados para viabilizar o pagamento de vantagens indevidas para agentes públicos da Petrobrás, o Partido dos Trabalhadores e dirigentes da Petros, além de terceiros com eles conluiados, em detrimento da estatal e da própria Petros, que é mantida também com recursos da patrocinadora Petrobrás.
    Há evidências de que o contrato de construção do empreendimentofoi precedido de celebração de um contrato de gerenciamento firmado entre a Petros e a empresa Mendes Pinto Engenharia Ltda., após fraudado procedimento seletivo realizado pela Petros, com a participação da Petrobrás, que foi deliberadamente direcionado por dirigentes da Petrobrás e da Petros para que a referida empresa se sagrasse vencedora, tudo visando a que, mediante o pagamento de vantagens indevidas, fosse, posteriormente, a empresa Mendes Pinto Engenharia a responsável por proceder á seleção de empresa que elaboraria projetos para o empreendimento e também a escolha da empresa com quem seria celebrado o contrato de construção.
    Segundo os elementos de prova apresentados pelo MPF, além do direcionamento na seleção das projetistas AFA e Chibasa, o procedimento seletivo para a escolha da empresa com quem seria celebrado o contrato de construção do empreendimento também foi direcionado para beneficiar as empresas OAS e a Odebrecht, ambas integrantes do cartel que atuava na Petrobrás, mediante a contratação da SPE Edificações Itaigara S.A., integrado por aquelas duas empreiteiras.
    Ante todo o contexto probatório delineado, foram reforçados os indícios, em sede de cognição sumária, de que as contratações dessas empresas, para a ampliação das instalações do Conjunto Pituba, viabilizaram o pagamento de vantagens indevidas ao Partido dos Trabalhadores, a agentes públicos da Petrobrás, a dirigentes da Petros e também a terceiros com eles conluiados, denotando, não apenas a prática do delito de corrupção, mas também do delito de gestão fraudulenta, de lavagem de ativos e de organização criminosa.
    O pagamento das vantagens indevidas foram realizadas pela OAS e a Odebrecht após terem sido contratadas de forma fraudulenta pela Petrobrás, em obra de responsabilidade da Gerência de Serviços Compartilhados, vinculada à Diretoria de Serviços, da Petrobrás, destinada à ampliação da nova sede da Petrobrás em Salvador/BA, em imóvel denominado Conjunto Pituba, de propriedade da Fundação Petrobrás de Seguridade Social – Petros. Em cognição sumária, os fatos podem configurar crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e organização criminosa, na execução do empreendimento da Torre Pituba.'
    No tocante à participação do paciente, assim registrou a autoridade coatora:
    'Luís Carlos Fernandes Afonso Luís Carlos Fernandes Afonso, no exercício do cargo de Diretor de Investimento da Petros, foi o responsável por firmar o Protocolo de Intenções entre a Petros e a Petrobrás sobre o empreendimento da Torre Pituba, assim como firmou os contratos da Petros com as projetistas AFA e Chibasa. Foi durante a sua gestão como presidente da Petros que foi celebrado o contrato de construção da Torre Pituba com a SPE Edificações Itaigara. Há elementos sólidos a apontar que Luís Carlos Fernandes Afonso recebeu significativos valores de vantagens indevidas tendo como causa a sua atuação no empreendimento da Torre Pituba.
    A respeito, foi identificado que a OAS realizou em seu favor o pagamento de R$ 2.907.560,00 em espécie, mais o importe de US$ 1.852.000,00, (equivalente a R$ 3.620.660,00), mediante transferências dissimuladas para conta mantida em Andorra pela offshore ODE Investment Group Inc por ele controlada e omitida das autoridades brasileiras.
    O recebimento de vantagens indevidas, em ambas as modalidades (depósitos em conta da offshore ODE e entregas em espécie), foi operacionalizado por Valdemir Garreta, publicitário do Partido dos Trabalhadores, que teve, na entregas em espécie, o auxílio de Willian Ali Chaim.
    Efetivamente, conforme certificado pelas autoridades andorranas, no bojo da cooperação jurídica internacional, para a conta da offshore ODE Investment Group foram efetuadas 8 transferências provenientes das offshores Palmview Management Co Ltd e Well Point International Limited Ad, utilizadas pela Área de Projetos Estruturados da OAS, totalizando US$ 1.852.000,00. Todos esses depósitos, em cognição sumária, são relativos às vantagens indevidas pagas pela OAS como contrapartida pela atuação de Luís Carlos nas contratações celebradas pela Petros no bojo do empreendimento da Torre Pituba.
    Há também elementos indicando que, a partir da conta da offshore ODE Investment, Luís Carlos transferiu o importe de US$ 102.500,00 para a conta da offshore Lonarda, do investigado Carlos Fernando Costa.
    Apurado que logo após a celebração do contrato de construção da obra Torre Pituba, em épocas bastante próximas - 21/09/2011 e 11/04/2012 – Luís Carlos e Carlos Fernando constituíram as empresas offshore Ode Investment Group Inc e Lonarda S/A, respectivamente, no Panamá, por meio das quais foram abertar contas na mesma instituição (Andbank), ambas em Andorra, indicativo do concerto criminoso entre ambos.
    Conforme as autoridades andorranas, em 21 de julho de 2017, a conta da Ode Investment possuía saldo remanescente no montante expressivo (não declarado) de US$ 5.608.617,34, que atualmente se encontra bloqueado, mas recebera, entre dezembro de 2011 e setembro de 2014, depósitos no total de US$ 11.463.721,00 e EUR 190.220,13, cuja origem ainda não foi totalmente identificada. 
    Segundo as autoridades andorranas, antes do bloqueio efetuado, haviam partido da conta da Ode Investment transferências de US$ 6.614.500,00, do quais US$ 6.500.126,80 foram destinados para conta mantida por Luís Carlos no Andbank Luxembourg (conta LU133606001620001000) demonstrando, sem qualquer dúvida, o interesse de Luís Carlos de ocultar das autoridades brasileiras os valores que obteve ilicitamente e que mantém de modo clandestino no exterior.
    Ademais, há indicativos de que Luís Carlos empregou parte desses recursos na aquisição de dois imóveis, em 18 de janeiro de 2013, ambos em Portugal: (a) imóvel denominado Entre Rochas, localizado em Janes, na Freguesia de Alcabideche, Conselho de Cascais, pelo valor de EUR 1.600.000,00, e (b) imóvel urbano, localizado na Travessa do Fala Só, n. 16 e 16-A, na Freguesia de São José, Conselho de Lisboa, pelo valor de EUR 345.000,00.
    Somado a isto, Luís Carlos apresentou à Receita Federal declaração de saída definitiva do país em 08/07/2015, tendo posteriormente reingressado em território nacional apenas duas vezes no ano de 2016, ostentando também a nacionalidade portuguesa, a evidenciar que pretende se furtar a aplicação da lei penal.
    [...]
    2.2. Não é o habeas corpus o ambiente apropriado para revolver o conjunto probatório. Todavia, como objetiva e claramente indicado pela autoridade apontada como coatora, os elementos até então colhidos corroboram a existência de "pagamento de vantagem indevida à Gerência de Serviços Compartilhados, setor vinculado à Diretoria de Serviços da Petrobrás, especificamente no contexto de obra realizada para ampliação da nova sede da Petrobrás em Salvador, Bahia, em imóvel denominado Conjunto Pituba, de propriedade da Fundação Petrobrás de Seguridade Social - Petros, situado na Av. Antônio Carlos Magalhães, 1113, Salvador/BA".
    Os fatos apurados não destoam de todos os demais ilícitos já apurado no âmbito da Petrobrás. Há identidade de práticas, modus operandi e participação de vários agentes públicos e empreiteiros, alguns deles colaboradores.
    [...]
    Afora isso, no desenrolar das investigações, surgiram novos fatos suspeitos, sintetizados na decisão de primeiro grau:
    A contratação pela Mendes Pinto das empresas projetistas, a André Sá e Francisco Mota Arquitetos (AFA), e a Chibasa Projetos de Engenharia, igualmente ocorreu de forma suspeita, eis que, no primeiro caso, não há provas de que tenha havido seleção prévia, inexistindo documentos comprobatórios de que a Mendes Pinto tenha buscado propostas de outras empresas. E, no segundo caso, embora tenha havido alguma espécie de seleção, teria sido ela precária, pois aparentemente as demais empresas de engenharia sequer enviaram propostas à Mendes Pinto.
    A empresa Chibasa tinha apenas um empregado no período de 2010 a 2015 (anexo 50), e apresentou o mesmo número de telefone e endereço eletrônico da empresa concorrente Gênese (anexos 53 e 54, autos nQ 5037370-66.2016.4.04.7000).
    De forma semelhante ao acontecido com a Mendes Pinto, as contratações das empresas projetistas foram precedidas de reuniões suspeitas entre Armando Tripodi e Paulo Afonso, em 01/02/2010 e 29/03/2010 (anexo 25, autos nº 5037370-66.2016.4.04.7000).
    Em 26 de março de 2010 foi firmado o contrato GPI 001/2010, entre a Petros, por meio de seu Diretor Financeiro e de Investimentos, Luis Carlos Fernandes Afonso, e André Sá e Francisco Mota Arquitetos (AFA), representada por André Pereira de Freitas Sá, no valor de R$ 4,2 milhões (anexo 6, autos nº 5037370-66.2016.4.04.7000).
    Em 27 de maio de 2010 foi firmado o contrato GPI 002/2010, entre a Petros, por meio de seu Diretor Financeiro e de Investimentos, Luis Carlos Fernandes Afonso, e a Chibasa, representada por Irani Rossini de Souza, pelo valor de R$ 5,2 milhões (anexo 9, autos ns 5037370-66.2016.4.04.7000).'
    [...]
    Há fortes elementos colhidos no curso da investigação que apontam para o envolvimento do paciente com o grupo criminoso. Aliás, durante sua gestão à frente da PETROS, foi celebrado o contrato para construção da Torre Pituba.
    As provas, até então juntadas, indicam que LUÍS CARLOS FERNANDES AFONSO teria recebido elevadas quantias em espécie, além do aporte de aproximadamente U$ 1,8 milhões (um milhão e oitocentos mil dólares americanos) na conta offshore em Andorra ODE Investment Group Inc por ele controlada e omitida das autoridades brasileiras.
    "Efetivamente, conforme certificado pelas autoridades andorranas, no bojo da cooperação jurídica internacional, para a conta da offshore ODE Investment Group foram efetuadas 8 transferências provenientes das offshores Palmview Management Co Ltd e Well Point International Limited Ad, utilizadas pela Área de Projetos Estruturados da OAS, totalizando US$ 1.852.000,00. Todos esses depósitos, em cognição sumária, são relativos às vantagens indevidas pagas pela OAS como contrapartida pela atuação de Luís Carlos nas contratações celebradas pela Petros no bojo do empreendimento da Torre Pituba".
    Há também elementos indicando que, a partir da conta da offshore ODE Investment, LUÍS CARLOS FERNANDES AFONSO transferiu o importe de US$ 102.500,00 para a conta da offshore Lonarda, de Carlos Fernando Costa (também investigado por envolvimento nos mesmos delitos e integrante do núcleo criminoso).
    Relataram as autoridades Androrranas que, em 21 de julho de 2017, a conta da Ode Investment possuía saldo remanescente no montante expressivo (não declarado) de US$ 5.608.617,34, que atualmente se encontra bloqueado, mas recebera, entre dezembro de 2011 e setembro de 2014, depósitos no total de US$ 11.463.721,00 e EUR 190.220.13. cuja origem ainda não foi totalmente identificada.
    Referiram, ainda, transferências da conta da Ode Investment de US$ 6.614.500,00, do quais US$ 6.500.126,80 foram destinados para conta mantida por Luís Carlos no Andbank Luxembourg (conta LU 133606001620001000) demonstrando, sem qualquer dúvida, o interesse de Luís Carlos de ocultar das autoridades brasileiras os valores que obteve ilicitamente e que mantém de modo clandestino no exterior.
    Ademais, há indicativos de que Luís Carlos empregou parte desses recursos na aquisição de dois imóveis, em 18 de janeiro de 2013, ambos em Portugal: (a) imóvel denominado Entre Rochas, localizado em Janes, na Freguesia de Alcabideche, Conselho de Cascais, pelo valor de EUR 1.600.000,00, e (b) imóvel urbano, localizado na Travessa do Fala Só, n. 16 e 16-A, na Freguesia de São José, Conselho de Lisboa, pelo valor de EUR 345.000,00" (fls. 98-106, grifou-se)”.
    Dos excertos transcritos, tem-se como suficientemente demonstradas a prova da materialidade e os indícios de autoria, de modo que o paciente encontra-se submetido à persecução penal em juízo com origem nesses fatos. 
    4.2. Requisitos da prisão preventiva no caso concreto
    Diante do cenário fático descrito, depreende-se do acórdão do Superior Tribunal de Justiça menção à motivação da ordem prisional de Luís Carlos Fernandes Afonso esgrimida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (e.Doc. 5, fls. 279- 281): 
    "É concreta, pois, a gravidade dos crimes praticados e tampouco há equívoco na conclusão acerca da existência de um grupo criminoso estruturado, estável e destinado à prática de crimes de corrupção em desfavor da estatal petrolífera. A propósito, não passou desapercebido ao juízo a quo o envolvimento do paciente em outros episódios criminosos:
    Luís Carlos Fernandes Afonso, ademais, aparece envolvido em diversos escândalos envolvendo o fundo de pensão Petros.
    Efetivamente, foi denunciado, em 30.06.2016, perante o Juízo da 5ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, no bojo da Operação Recomeço, pela prática do crime de gestão fraudulenta no âmbito da Petros, mediante a dolosa aprovação da ruinosa aquisição de debêntures da Galileo SPE no valor de R$ 25 milhões, sendo os prejuízos experimentados pela Petros de mais de R$ 19 milhões, segundo aquela ação penal. Ademais, Luís Carlos foi investigado na Operação Greenfield, deflagrada em 05.09.2016, sendo após denunciado em 14.03.2018, perante o Juízo da 10â Vara Federal do Distrito Federal, responsável que foi por atos temerários e investimentos lesivos aos cofres da Petros, aprovando e realizando aporte de capital do fundo de pensão, no montante de mais de R$ 17 milhões, por meio do Fundo de Investimentos em Participações ENSEADA (FIP ENSEADA), sem observância dos deveres de diligência e princípio da rentabilidade, segurança e liquidez, em flagrante benefício de empresários envolvidos naquela operação referida.
    3. As diversas fases da ‘Operação Lava-Jato’ já revelaram um quadro perturbador de corrupção sistêmica, envolvendo diretores da maior estatal nacional, detentores de mandatos eletivos e empresas